Tribunal: TJMT
Processo: 0013338-28.2014.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Omissão. Correção monetária e juros. Compensação de valores. Lei n. 14.905/2024. Acolhimento parcial.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013338-28.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILZA FONSECA DOMENI - CPF: 421.218.761-20 (EMBARGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração.
O
missão
. Correção monetária e juros. Compensação de valores. Lei n. 14.905/2024. Acolhimento parcial.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão que a condenou ao pagamento de indenização securitária e danos morais, sob o fundamento de falha no dever de informação e recusa indevida de cobertura. A embargante alega omissão quanto à aplicação da nova Lei nº 14.905/2024 (que alterou a forma de cálculo dos consectários legais), erro material sobre o valor do capital segurado, e omissão em relação à necessidade de compensar o valor já levantado pela autora.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em saber (i) se o acórdão embargado é omisso quanto à aplicação de nova legislação sobre correção monetária e juros de mora; (
ii
) se a fixação dos consectários legais (juros e correção monetária) deve ser ajustada para estar em conformidade com a nova lei e a jurisprudência dominante; (
iii
) se é cabível a compensação de valores já recebidos pela parte autora e se tal matéria é cognoscível em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são o instrumento adequado para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, conforme art. 1.022 do CPC. A matéria relativa aos consectários legais da condenação (correção monetária e juros de mora) é de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo, inclusive de ofício, para que a decisão judicial seja fiel às normas legais.

4. A omissão alegada pela embargante quanto aos consectários legais merece acolhimento, pois o acórdão, embora tenha analisado o mérito da controvérsia, não tratou de forma suficientemente clara sobre os índices e termos iniciais de incidência.

5. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, possui aplicação imediata (
tempus
regit

actum
) para os processos em curso a partir de sua vigência, sem retroagir. Dessa forma, para a indenização securitária, aplica-se correção monetária pelo IGP-M/FGV e juros de mora de 1% ao mês até 26/08/2024, e, a partir de 27/08/2024, a taxa SELIC, que engloba ambos.

6. A indenização por danos morais, por sua vez, deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 26/08/2024, com a subsequente aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 27/08/2024.

7. O acórdão também foi omisso ao deixar de mencionar a compensação de valores já recebidos pela parte autora. Embora a modificação do valor nominal não caiba em sede de embargos, a compensação é matéria típica da fase de liquidação/execução e deve ser expressamente reconhecida para evitar o enriquecimento sem causa.

IV
. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "A Lei nº 14.905/2024, que altera a forma de cálculo de juros de mora e correção monetária, possui aplicação imediata aos processos em curso a partir de sua vigência, devendo os consectários legais da condenação serem adaptados a esta nova sistemática."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, contra o r. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, nos autos da ação de "AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS", ajuizada por MARILZA FONSECA DOMENI contra a embargante, julgou procedentes os pedidos iniciais, por entender que a seguradora falhou no dever de informação e que a recusa da cobertura securitária era indevida, além de condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária de R$ 100.000,00 e dos danos morais no importe de R$ 20.000,00.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão no tocante à aplicação da nova Lei nº 14.905/2024, que trata de correção monetária e juros de mora.

Assevera que houve erro material na decisão, tendo em vista que o capital segurado vigente na data do sinistro seria de R$ 52.355,91 e não o valor de R$ 100.000,00 fixado no acórdão.

Aduz, ainda, que há omissão quanto ao fato de a indenização securitária já ter sido levantada pela parte.

Pede, pois, que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e providos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes para modificar a decisão proferida.

Nas contrarrazões,
a

embargad
a
as
refuta
os argumentos recursais e
pugna
pel
a

rejeição dos
acla
ratórios

(cf
. Id. nº
308251886
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A embargante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão no que concerne à fixação dos consectários legais da condenação, notadamente sobre a forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora, bem como quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024
.

A embargada MARILZA FONSECA DOMENI
, em contrarrazões, rebate a pretensão, afirmando inexistirem vícios e que se trata de mero inconformismo da seguradora.

Entretanto, cumpre assentar que os consectários legais da condenação, em especial correção monetária e juros de mora, são matéria de ordem pública e, portanto, cognoscíveis até mesmo de ofício. Se há necessidade de ajuste para dar cumprimento fiel às normas legais e à jurisprudência vinculante, a omissão deve ser suprida.

O acórdão embargado analisou o mérito da controvérsia — responsabilidade da seguradora e obrigação de pagar indenização securitária e reparação por dano moral —, mas não tratou de forma suficientemente clara sobre os índices e termos iniciais de incidência dos consectários legais, o que caracteriza omissão a ser sanada.

No que se refere à indenização securitária, aplica-se a Súmula 632 do STJ, segundo a qual “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

Assim, a correção monetária deve retroagir à data da última renovação contratual vigente à época do sinistro, incidindo o índice expressamente previsto na apólice (cláusula 14), qual seja, o IGP-M/FGV, ou, em sua extinção, o IPCA/IBGE ou outro índice oficial que venha a substituí-lo.

14.ATUALIZAÇAO MONETÁRIA

14.1. Os capitais segurados e os prémios de cada segurada serão atualizados anualmente, com base na variação do IGPM/FGV-
lndice
Geral de Pregos para o Mercado da Fundação
Getulio
Vargas, acumulado dos últimos 12 (doze) meses que antecedem o mês anterior ao aniversário do seguro, ou outro índice admitido oficialmente, que venha a substitui-lo.

14.2. No caso de extinção do índice acima pactuado será utilizado o IPCA/IBGE INDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO/FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA
, ou outro índice admitido oficialmente, que venha a substitui-lo. Com tais considerações, a sentença carece de reparos nesse ponto, apenas para determinar que a correção monetária sobre o valor da indenização a ser paga aos autores retroaja à última renovação contratual vigente por ocasião do sinistro, acrescida de juros de mora sobre o valor da cobertura prevista na apólice a partir da citação.

Tal atualização não constitui
bis in idem
nem duplicidade de reajuste, mas apenas preserva o valor real do capital segurado, evitando a corrosão inflacionária.

Quanto aos juros moratórios, a jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, em regra, incidem a partir da citação
(art. 405 do CC e Súmula 43/STJ), salvo hipóteses de mora anterior caracterizada no sinistro, o que não é o caso.

Destaco, contudo, que o acórdão ora embargado foi proferido após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil para dispor:

aplicação do IPCA/IBGE como índice oficial de correção monetária quando não houver convenção ou previsão legal;

utilização da taxa SELIC como parâmetro único de juros de mora, englobando, a partir de então, correção e juros.

Como se trata de norma processual-material de ordem pública, sua aplicação é imediata, atingindo os processos em curso a partir de sua vigência (
tempus
regit

actum
), sem efeito retroativo sobre períodos anteriores.

Dessa forma, para a indenização securitária
, estabeleço os seguintes parâmetros:

correção monetária pelo IGP-M/FGV, conforme previsto na apólice (ou, em sua extinção, IPCA/IBGE), desde a última renovação contratual vigente por ocasião do sinistro até 26/08/2024;

juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 26/08/2024;

a partir de 27/08/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, abarcando correção e juros.

No tocante à indenização por danos morais, aplica-se a Súmula 362 do STJ
, segundo a qual a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (presente acórdão).

Assim, a indenização por danos morais fixada no valor de R$ R$ 20.000,00
será:

corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, até 26/08/2024;

a partir de 27/08/2024, incidirá apenas a taxa SELIC, que compreende correção e juros.

No que tange à alegação sobre a omissão quanto ao fato de a indenização securitária já ter sido levantada pela parte, de fato, a embargante BRASILSEG alegou nos
aclaratórios
que a autora/segurada já havia levantado valores referentes à indenização securitária (R$ 71.087,29 em 30/04/2015). Todavia, a proposta de adesão ao "BB Seguro Vida Mulher", contratada em 2008 (Id. 8027804 - Págs. 2-3), previa a cobertura genérica para "morte e diagnóstico de câncer", sem qualquer especificação ou restrição previamente esclarecida à autora, no limite do capital segurado de R$ 100.000,00.

Dessa forma, foi a Seguradora condenada ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 100.000,00. Embora o acórdão embargado tenha se quedado omisso quanto à compensação dos valores já levantados, esta é uma matéria típica da fase de liquidação/execução, onde se procede à dedução do que já foi pago.

Portanto, reconheço o vício e o corrijo, esclarecendo que a quantia já recebida pela autora (R$ 71.087,29, em 30/04/2015) deverá ser deduzida na fase de liquidação/execução, com a devida atualização monetária e observância dos consectários legais, a fim de evitar o risco de enriquecimento sem causa. Não cabe, porém, em sede de embargos, a modificação do valor nominal da condenação.

Ante o exposto, acolho parcialmente
os embargos de declaração, com a finalidade de sanar a omissão e aclarar a decisão proferida, nos termos da fundamentação, para:

I. Determinar que o montante de R$ 71.087,29, levantado pela autora em 30/04/2015, seja compensado e deduzido na fase de liquidação/execução do julgado, devidamente atualizado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

II. Aclarar que, sobre o valor da indenização securitária, incidirá: a) Correção monetária pelo IGP-M/FGV (ou, na sua ausência, pelo IPCA/IBGE) desde a última renovação contratual vigente por ocasião do sinistro até 26/08/2024; e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até 26/08/2024. b) A partir de 27/08/2024, data de entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, abarcando correção e juros.

III. Aclarar que, sobre a indenização por danos morais, incidirá: a) Correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (acórdão) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, ambos até 26/08/2024. b) A partir de 27/08/2024, data de entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que compreende correção e juros.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025